Tribunal: TJDFT
Processo: 0001952-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. De acordo com as informações constantes na manifestação do Ente Devedor no ID 23524697, observa-se que o credor FRANCISCO DAS CHAGAS já recebeu seu crédito por meio de preferência constitucional (ID 7868477 fl. 34). Diante do exposto, acolho o pedido do Distrito Federal e REVOGO as decisões de IDs 11784533 e 22863396, e INDEFIRO, por conseguinte, o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor FRANCISCO DAS CHAGAS. Importa destacar que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 2. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores mencionados na tabela abaixo, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. CREDOR PREFERENCIAL IDs ALVARÁS ANTONIO SANTOS COSTA 7868477 fl. 35 APARÍCIO CÂNDIDO 7868484 fl. 22 ARIONALDO BOMFIM ROSENDO (sucessor de CICERO ROSENDO) 15383353 FRANCISCO DAS CHAGAS 7868477 fl. 34 FRANCISCO DO NASCIMENTO FREITAS 7868484 fl. 21 IVO COURY 7868484 fl. 33 JOÃO AUGUSTO FERNANDES 7868479 fl. 50 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 7868484 fl. 20 LÁSARO CORREA DE OLIVEIRA 7868477 fl. 36 LAURETO ALVES TAVARES 7868484 fl. 19 LUIZ RIBEIRO 7868484 fl. 18 NARCIZO CAIXETA 7868484 fl. 17 VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA 7868484 fl. 16 WANDA MARIA AMORIM SOUZA 7868484 fl. 88 Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor DOMINGOS MARINHO DE ABREU teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID 9792993. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores indicados neste item da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Por último, para fins de acompanhamento, registro que os credores PEDRO BEZERRA DE LIMA, CARLOS FERREIRA LIMA e LEONARDO DECINA LATERZA receberam pagamentos por meio de preferência constitucional. Entretanto, seus créditos não foram quitados, permanecendo valores remanescentes conforme os alvarás de IDs 7868479 fl. 48, 7868479 fl. 49 e 7868484 fl. 55, respectivamente. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências, especialmente no que tange à eventual exclusão do nome dos credores mencionados no item 2 da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC